Tribunal: TJDFT
Processo: 0750129-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750129-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: ALESSANDRO VIANA PANHOL RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Ouça-se a União, com a intimação do órgão competente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator